Tribunal: TCU
Processo: 015.760/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TRT da 12a Região para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13166/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria de Patricia Althoff Richard emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o exame empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) revela as seguintes irregularidades: (i) inclusão da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); e (ii) inclusão irregular nos proventos de parcela decorrente da incorporação de quintos de funções comissionadas exercidas entre 9/4/1998 e 4/9/2001, quando tal vantagem havia sido extinta; considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; considerando que a primeira irregularidade é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (relator: Min. Benjamin Zymler) , que firmou o seguinte entendimento: "9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria"; considerando, entretanto, que a parcela de opção de função percebida pela interessada está amparada pela ação ordinária n.o 5033400-64.2021.4.04.7200/SC, em curso na 4.a Vara Federal de Florianópolis; considerando que a segunda irregularidade é tema de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento do RE 638.115/CE (Tema 395) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral; considerando que o pagamento cumulativo de "opção" e "quintos/décimos" era expressamente vedado pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, uma vez que ambas as vantagens decorriam do mesmo fato gerador, a saber, o exercício pretérito de cargo/função de confiança; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 831/2022-TCU-Plenário (relator Ministro Vital do Rêgo) ; 2.988/2018 - Plenário (relatora Ministra Ana Arraes); 7.693/2022 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler); 3.040/2022 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler) ; e 471/2022 - Segunda Câmara (relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), dentre outros; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não havendo incidência do prazo decadencial previsto na Lei 9.784/1999, em atenção à tese com repercussão geral fixada pelo Tema 445 (RE 636.553); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal (peças 5 e 6) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 7); ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Patricia Althoff Richard e negar-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, até a data da ciência deste acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 015.760/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Patricia Althoff Richard (XXX.003.649-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região que: 1.7.1. em relação à parcela de opção de função percebida pela interessada com fundamento na ação ordinária n.o 5033400-64.2021.4.04.7200/SC, em curso na 4.a Vara Federal de Florianópolis, acompanhe o desfecho final da referida ação movida pela inativa (fls. 19/28 da peça n.o 3) e, caso venha ser desconstituída a medida que ampara o pagamento da rubrica em questão (sentença de fls. 27/28 da peça n.o 3), providencie a exclusão da vantagem dos proventos da ex-servidora; 1.7.2. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes da inclusão irregular nos proventos de parcela decorrente da incorporação de quintos de funções comissionadas exercidas entre 9/4/1998 e 4/9/2001, quando tal vantagem havia sido extinta, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2.2. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.3.1. comprove ao TCU a comunicação à interessada; 1.7.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal.